Tribunal: TJMT
Processo: 1027749-39.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027749-39.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação
nº

1027749-39.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Tokio Marine Seguradora S.A.

EMENTA

AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº

1027749-39.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Tokio Marine Seguradora S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz

de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação regressiva movida por Tokio Marine Seguradora S.A., que julgou procedente os pedidos formulados na inicial.

Em sucinto relato, alega as preliminares de cerceamento de defesa e falta de interesse de agir. No mérito, a apelante defende que seja afastada a responsabilidade da concessionária ante a ausência do nexo causal, e via de consequência, o afastamento do ressarcimento pelo dano material.

A apelada apresentou as contrarrazões (id. 81745999), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº

1027749-39.2018.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Apelada:
Tokio Marine Seguradora S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Tokio Marine Seguradora S.A. ajuizou ação regressiva contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que em decorrência do contrato firmado com os segurados Mantiqueira Alimentos Ltda. e Edifício Atlantis, arcou com as despesas referentes a danificação dos equipamentos eletrônicos na monta de R$ 83.828,30 (oitenta e três mil oitocentos e vinte oito reais e trinta centavos), em decorrência da oscilação e queda de energia motivada pela ré.

Após o trâmite processual, o douto magistrado julgou procedente a ação para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 83.828,30 (oitenta e três mil oitocentos e vinte oito reais e trinta centavos), além das custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (id. 81745991).

De pronto,
a apelante alega a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a ausência de realização de prova pericial.

Pois bem. A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC/15), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção das provas pretendidas, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual inexiste qualquer mácula na r. sentença.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

No que tange à preliminar de falta interesse de agir decorrente da ausência de requerimento administrativo, também não assiste razão.

O Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão já definiu o seguinte:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise.
É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado
”.
(RE 631240, Rel. Min. Luis Roberto Barroso, j. 03.09.2014 - negritei).

No caso em apreço, basta simples leitura dos autos para verificar que é notória a resistência reiterada da apelante ao pagamento da indenização securitária sob a alegação de que não houve oscilação de energia, discutindo também sobre o teor dos laudos técnicos, o que demonstra que a comunicação administrativa antecedente seria inócua.

Desse modo,
rejeito a preliminar
.

No mérito, segue defendendo que
seja afastado o dever de indenizar a seguradora, mormente não demonstrado o nexo causal.

No caso dos autos, resta incontroverso que a
Mantiqueira Alimentos Ltda. (apólice nº. 6190 180 0000932911) e o Edifício Atlantis (apólice 6190 160 0000521833) são beneficiários de um seguro empresarial administrado por Tokio Marine Seguradora S.A., que prevê a cobertura por danos elétricos no valor máximo de R$ 984.064,92 (novecentos e oitenta quatro reais sessenta quatro centos e noventa dois centavos) e R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), respectivamente.

Também resta incontroverso que a seguradora pagou R$ 83.828,30 (oitenta e três mil oitocentos e vinte oito reais e trinta centavos), aos segurados, referente a queima dos aparelhos eletrônicos descritos (id. 81745587 e id. 81745588).

Dito isso, apesar da apelante defender que não se aplica a responsabilidade objetiva ao argumento que a seguradora não é a cliente imediata da prestação de serviços, verifica-se que a apelada arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

À vista disso, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo. Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE -
QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
- CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS Nº 126/STJ E Nº 283/STF...”.
(AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017 – negritei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL [...]

II -
A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual
.

III -
Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer
...”.”
(REsp n. 506.099/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004 – negritei).

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também aplica-se ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

In casu
, os segurados obtiveram os aparelhos eletrônicos descritos no id. 81745587 e 81745588, demonstrando nos laudos a queima dos aparelhos, arcando a seguradora com o pagamento da indenização securitária.

Nesse contexto, incumbia a concessionária, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança de modo a evitar problemas no sistema elétrico em caso de chuvas torrencias, bem como comprovar eventual negligência do segurado na manutenção de sua unidade consumidora.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a apelante poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar que não ocorreu oscilação de energia na propriedade do segurado.

Por conseguinte, resta evidente o nexo de causalidade e o dano suportado pela seguradora em decorrência da falha de prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica e o direito da seguradora à ação regressiva.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA – PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO CONTRATUAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6º, da CF). O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe (arts. 12, §3º, II, e 14, §3º, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro
”. (TJMT, Rac. nº 156.844/2017, 4ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 14.03.2018)

“
AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. QUEIMA DE APARELHO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 1. Ação regressiva proposta pela seguradora em decorrência de queima de aparelho eletrônico de seu segurado. Sub-rogação aos direitos do consumidor. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço. Precedentes desta Corte. 2. Relatório de vistoria de equipamentos para conserto que apontou como causa da queima dos aparelhos a sobrecarga de energia gerada por falta de luz. Relação de causa e efeito entre a má prestação de serviço de energia elétrica e o dano. Dever de indenizar mantido. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.”
(TJRS, Rac. nº 70076147065, 10ª Câm. Cível, Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, j. 01.03.2018).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

No que tange aos honorários sucumbencial, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorário advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021